Tribunal: STF
Processo: ARE 1375474
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Ministério Público do Estado do Acre interpõe agravo contra a decisão mediante a qual não foi admitido o recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementando::



     



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA GOVERNADOR DE ESTADO. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GOVERNADOR DE ESTADO. LEGITIMIDADE ATIVA, ATRIBUÍDA PRIVATIVAMENTE AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO PRÉVIA DE ATRIBUIÇÃO EM FAVOR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. PETIÇÃO INICIAL SUBSCRITA UNICAMENTE POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. NULIDADE DO PROCESSO. 



    1. Ação civil pública proposta originariamente perante o juízo de primeiro grau de jurisdição, passando ao largo da querela alusiva ao foro por prerrogativa de função e de suas implicações, tais como a inconstitucionalidade do art. 11 da Lei nº 10.628/2002 e o cancelamento da Súmula 394 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 



    2. Figurando no polo passivo, dentre outras autoridades de grau elevado, pessoa que ocupara o cargo de Governador do Estado do Acre e cujos fatos imputados como ilícitos se deram no exercício dessa função, não há dúvida de que se subsume a concreta fattispecie dos autos na regra abstrata do art. 29, VIII, da Lei Federal n. 8.625/93, que confere ao Procurador Geral de Justiça, de modo privativo, a atribuição de promover a ação civil pública. Precedente do STF reconhecendo a constitucionalidade de norma de conteúdo similar prevista no Estatuto do Ministério Público da União - ADI 2913/DF.



    3. Não se trata, neste caso, da ausência de condição da ação, que ocorreria na hipótese de ilegitimidade ativa ad causam do Ministério Público como Instituição, mas, sim, da chamada ilegitimidade ativa ad processum, que se relaciona com a falta de capacidade do Promotor de Justiça, para estar em juízo, em ação civil pública ajuizada contra o Governador do Estado do Acre. 



    4. Inviável a ação civil pública ajuizada por promotor de justiça sem prévia delegação de atribuição pelo Procurador Geral de Justiça. Impossibilidade de saneamento do vício, máxime considerando que não é de ser admitida a alteração aditiva ao pedido inicial sem consentimento do réu, e de seus o litisconsortes, após o prazo previsto no art. 264 do CPC, e, em nenhuma hipótese após o saneamento do processo (parágrafo único do citado artigo). 



    5. Faltando, pois, pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido 0 e regular do processo, tipificado pela ilegitimatio ad processum da Promotoria de Justiça que subscreveu a inicial, que não foi deduzida, como deveria, pelo Procurador Geral de Justiça, que era, de modo privativo, o Órgão de Execução na espécie, deve o processo ser anulado ab initio, como preceitua o art. 13, inciso I, do Código de Processo Civil”.



    6. Agravos Regimentais desprovidos”.



    Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso extraordinário no qual alega contrariedade aos artigos 127, §1º, e 129, inciso III, da Constituição Federal. 



    Sustenta o Parquet que a presente ação civil pública “foi proposta, à época, pelo Promotor de Justiça, que coordenava a Coordenadoria de Defesa do Patrimônio Público e das Fundações Públicas e Privadas, na defesa dos interesses públicos tutelados pela Lei que instituiu a Ação Civil Pública, sendo equivocado o entendimento quanto à atribuição exclusiva e/ou privativa do Procurador-Geral de Justiça para ajuizar ação contra ex-Governador de Estado, por ato praticado no exercício de sua função, porquanto ex-Governador não goza mais de foro por prerrogativa de função, em ações de improbidade administrativa, pois são essas essencialmente de natureza cível”.



    Simultaneamente ao apelo extremo foi interposto recurso especial.



    A Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, reconhecendo a legitimidade do promotor de justiça para a propositura da ação e determinando o retorno dos autos à Corte de origem para o prosseguimento do feito, nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA EX-GOVERNADOR INTENTADA POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE PRIVATIVA DO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. 



    1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC/1973 sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ. 



    2. Encerrado o exercício da função pública não há que se aplicar o art. 29, "caput", e VIII, da Lei n. 8.625/93, uma vez que a prerrogativa se direciona ao resguardo da atividade institucional desempenhada por uma das autoridades arroladas no dispositivo legal, não a proteção da pessoa natural que exerce o cargo político temporariamente e que tem contra si a imputação de ato ímprobo cometido no decorrer da sua função. 



    3. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial determinando o retorno dos autos à Corte de origem para dar prosseguimento ao feito”.



    A decisão supra transitou em julgado em 4 de março de 2022.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, “pela prejudicialidade do agravo em recurso extraordinário, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Acre, para cumprimento da decisão proferida pelo eg. Superior Tribunal de Justiça”. 



    Decido.



    Consoante se verifica, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos à Corte de origem para o prosseguimento do feito, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente